Tribunal: TJBA
Processo: 8033607-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033607-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GIVALDA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDA BATISTELA VICTOR

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO PARCIAL NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MENSAL INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. DOCUMENTOS IDÔNEOS. NECESSIDADE DE CONCESSÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

1. É cabível a concessão integral dos benefícios da justiça gratuita à parte que demonstra, por meio de declaração de hipossuficiência e documentos idôneos, como extrato previdenciário, que aufere renda mensal líquida inferior a três salários mínimos e não possui outras fontes de subsistência, não sendo razoável impor-lhe o ônus do custeio parcial das despesas processuais. Inteligência do art. 98 do CPC e art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8033607-76.2025.8.05.0000, em que figura como agravante,
GIVALDA DOS SANTOS SILVA
e agravado,
BANCO PAN S.A.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG25